Tribunal: TJES
Processo: 5004406-77.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004406-77.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS FERNANDES PESSANHA JUNIOR

APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004406-77.2024.8.08.0021

APELANTE:
CARLOS FERNANDES PESSANHA JUNIOR

APELADO:

SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR:

DES. SUBST. LUIZ GULHERME RISSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Carlos Fernandes Pessanha Junior contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e, em razão da ausência de pressuposto processual, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, I, e 485, IV, do Código de Processo Civil. O Apelante sustenta sua impossibilidade financeira para arcar com as custas processuais e requer a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Apelante preenche os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal garante a gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo essa presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

O juiz pode exigir provas complementares da alegada hipossuficiência caso existam indícios de capacidade financeira do requerente, conforme previsão do art. 99, § 2º, do CPC.

O Apelante não apresentou comprovantes de renda nem faturas de cartão de crédito, mesmo após intimação judicial para fazê-lo.

Os extratos bancários indicam movimentações financeiras incompatíveis com a alegação de hipossuficiência, como recebimentos via Pix de valores expressivos e pagamentos de despesas elevadas, incluindo academia e cartão de crédito.

A aquisição do veículo financiado, com entrada de R$ 29.300,00 e financiamento de R$ 71.000,00, demonstra capacidade financeira superior à declarada no pedido de gratuidade da justiça.

A ausência de comprovação documental suficiente para demonstrar que o pagamento das custas comprometeria o sustento do Apelante justifica o indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração objetiva da insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração de hipossuficiência.

A presunção de pobreza prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando houver indícios de capacidade financeira incompatível com o benefício.

Movimentações financeiras incompatíveis com a hipossuficiência, aliadas à ausência de comprovação documental suficiente, autorizam o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 101, § 1º, 330, I, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EREsp nº 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015; STJ, AgInt no RMS nº 64.028/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.12.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.679.850/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgInt no REsp nº 2.004.922/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.11.2022; TJES, AI nº 5008311-27.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 26.07.2023; TJES, AI nº 5002554-86.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004406-77.2024.8.08.0021

APELANTE:
CARLOS FERNANDES PESSANHA JUNIOR

APELADO:

SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR:

DES. SUBST. LUIZ GULHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta por
CARLOS FERNANDES PESSANHA JUNIOR,
eis que inconformado com a sentença de Id 11596393 que, nos autos da ação revisional ajuizada em face de
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
indeferiu
o pedido de gratuidade da justiça e a petição inicial, com fulcro no art. 330, inc. I, c/c art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil e, por consequência,
julgo
u
extinto o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido.

Cinge-se o recurso a definir se o
A
pelante reúne os requisitos para fruição dos beneplácito de gratuidade de justiça.

De início, considerando que a gratuidade da justiça é a matéria discutida neste recurso, dispensado está Apelante de efetuar o recolhimento do preparo, conforme autoriza o art.101, §1º, do Código de Processo Civil, assim redigido:

Art. 101.
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

[...].

É também o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
“é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (STJ, AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG, Rel. Min. RAUL ARAÚJO , Corte Especial, j. 04/11/2015, DJe 25/11/2015
).

Com relação ao mérito recursal,
sustenta
o Apelante
que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, conforme previsão dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil (CPC).

Prossegue defendendo que houve violação ao devido processo legal, pois não foram analisadas as provas que demonstram sua hipossuficiência financeira.

Ao final requer a reforma da sentença para
que lhe seja concedida a
gratuidade de justiça.

É certo que a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

C
omo é cediço, o

art. 99, nos parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civi
l
, dispõe sobre o pedido de gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dita presunção disposta no §3º acima descrito, no entanto, é relativa (iuris tantum), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante,
pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
[...].
3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. Precedentes.
2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes previstos na Lei n. 1.060/1950, pois o agravante não demonstrou nos autos a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
[...].
2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No caso dos autos,
adianto que
o

A
pelante
não
comprovou os
requisitos para fruição do beneplácito.

Em primeiro, não obstante instado pelo julgador primevo a fazê-lo (Id 11596326), o Apelante não anexou aos autos seus comprovantes de rendimentos nem as faturas de cartão de crédito.

Ademais, embora os extratos bancários denunciem o saldo negativo em contra corrente, deles é possível verificar várias transações efetuadas pelo Apelante incompatíveis com a o beneplácito da gratuidade da justiça, dentre elas o recebimento de pix de valores de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como pagamentos de fatura de cartão de crédito mastercard no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) de academia no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Não bastasse, o próprio negócio jurídico objeto de revisão na demanda é conflitante com a presunção de hipossuficiência defendida no recurso,
pois trata-se de

aquisição de automóvel financiado com entrada no montante de R$ 29.300,00 (vinte e nove mil e trezentos reais) e liberação de valores de aproximadamente R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) decompostos
em parcelas de R$ 2.274,03 (dois mil duzentos e setenta e quatro reais e três centavos).

Registro, ainda, que o Recorrente apresentou apenas comprovantes de despesas de água e energia do mês de janeiro de 2024, cujo somatório sequer atinge quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), não se desincumbindo, assim, de comprovar que o pagamento das despesas processuais comprometeriam o seu sustento e do de sua família.

A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.
2. O agravante pretende a reforma da decisão alegando, basicamente, que apresentou documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira. 3. Não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade
. 4. Recurso desprovido.
(
Agravo de instrumento nº
5008311-27.2022.8.08.0000,
1ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, julgado em 26/Jul/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSADO NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.
2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. 3. No caso, o interessado não comprovou sua alegada hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento da gratuidade decretado na origem, deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e desprovido. (
Agravo de instrumento nº 5002554-86.2021.8.08.0000,
2
ª Câmara Cível, Relator: Des.
Raphael Americano Câmara
, julgado em 16/Feb/2022 )

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença recorrida, confirmando, assim, o indeferimento da gratuidade da justiça ao Apelante.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GULHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.